Tribunal: TJMT
Processo: 0003758-60.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003758-60.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDENTES - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o DO CPC/73 - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos à Execução, opostos pela Fazenda Pública e julgados improcedentes,

sob a égide do CPC/73, admite-se a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 20, § 4o, do referido Código.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que o Município de Campo Verde interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos do Embargos à Execução, julgou-o improcedente e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 200 (duzentos reais).

Em suas razões recursais, o Ente Municipal argumentou, em síntese, que não cabe o pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar da decisão recorrida a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. A ementa do acórdão restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(TJMT. RAC 0003758-60.2014.8.11.0051. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 05/12/2016. Publicação: DJE 14/12/2016).

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial. (id. 113056452, p. 6-28 e id. 113056453, p. 1-11).

Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa.
Marilsen Andrade Addario,
à época, determinou
a devolução a esta Câmara, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em razão do julgado antecedente não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Resp 1.108.013/RJ - Tema 129), no que tange à fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando sucumbente ente municipal.
(id. 113056454, p. 6-9).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,

não exerceu o juízo de retratação (id. 113056454, p. 18-27)

Em 10/09/2019, a Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Vice-Presidente deste Sodalício
,
à época, decidiu pelo sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 113056455, p. 15-17).

Em 24/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (id. 179579682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) –

INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Desse modo, REVEJO o posicionamento, para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, não prospera a pretensão recursal de afastar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deste Estado.

No caso, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública Municipal, fixou honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais), com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/73.

Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos à execução, opostos pela Fazenda Pública, e julgados improcedentes, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, admite-se a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 20, § 4o, do referido Código. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/73. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA JULGADOS IMPROCEDENTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O acórdão embargado parte do pressuposto de que o Recurso Especial objetivava a majoração dos honorários de advogado, em razão de sua fixação em montante irrisório, ao passo que pretendia, na verdade, discutir a correta base de cálculo dos honorários, nos Embargos à Execução contra a Fazenda Pública, julgados improcedentes, motivo pelo qual devem ser acolhidos os Embargos de Declaração.

III. Nos termos da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a base de cálculo dos honorários devidos em sede de Embargos à Execução, cujo pedido foi julgado procedente, é o valor afastado, incidindo sobre o excesso apurado" (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 218.245/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.254/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/09/2019;

REsp 1.673.922/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/03/2018.

IV. Em se tratando, porém, de Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e julgados improcedentes, na vigência do CPC/73, há de se reconhecer a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, hipótese em que o magistrado poderá adotar, como base de cálculo, o valor da causa, o valor da condenação, ou, até mesmo, arbitrar valor fixo, consideradas as circunstâncias delineadas nas alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73. Precedentes do STJ: EREsp 637.905/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJU de 21/08/2006; REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2010.

V. No caso, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, fixou honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que era, em 28/12/2006, de R$ 124.361,04 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos). Tal verba sucumbencial foi mantida, pelo acórdão recorrido, com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/73.

VI. Não se pode olvidar que se trata aqui tão somente dos honorários de advogado fixados nos Embargos à Execução, os quais podem ser cumulados com os arbitrados na Execução contra a Fazenda Pública, desde que observado o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/73. Nesse sentido: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/02/2019.

VII. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 784.294/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.). Negritei.

Diante das considerações expostas e de acordo com o precedente do STF, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
exerço
o juízo de retratação para adequar o Acórdão, submetido à reanálise, ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral) e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Campo Verde, e mantenho incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023